Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE CARTA DE HABITE-SE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade do indeferimento da renovação de licença para funcionamento da instituição de ensino apelante, sob a justificativa de irregularidades na área do estabelecimento, por força da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS). No caso, a exigência pendente para firmar o indeferimento da licença é a carta de habite-se.
2. A Lei distrital 1.172/96 define que a carta de habite-se revela o ato administrativo da autoridade competente que atesta a construção do empreendimento segundo as exigências legais, para autorizar o início da utilização efetiva da edificação destinada à habitação ou comércio. Todavia, nos termos do art. 25 da Lei Distrital n. 5.547/2015, que dispõe no âmbito do Distrito Federal sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências, a carta de habite-se não constitui documento indispensável à concessão da licença de funcionamento em qualquer situação.
3. Considerando que a apelante juntou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e Laudo Técnico atestando o cumprimento de todas as exigências para o funcionamento da instituição no endereço indicado e que a escola funciona no mesmo endereço há quase 28 anos, não se pode descartar a viabilidade de renovação da licença de funcionamento com base no art. 83 da LUOS.
4. Apelação conhecida e provida.